Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. ART. 833, X, CPC. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo arts. 373 e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de desconstituição de penhora sobre verbas de natureza salarial não pode ser acolhida quando a origem salarial dos valores não for devidamente demonstrada nos autos.
3. Recurso desprovido.